Tribunal: TJES
Processo: 5001884-68.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-68.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RECORRIDO: ALVIMAR FABRE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO RESTRITA A DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS REGIDOS PELO CDC. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 MANTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 1.380,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 1.380,00), em razão de atraso de voo internacional com perda de conexão, ausência de assistência adequada e extravio temporário de bagagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, bem como a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório fixado em sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A limitação indenizatória prevista nas Convenções de Varsóvia/Montreal aplica-se apenas a danos materiais, não alcançando os danos morais, os quais devem ser apreciados à luz do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STF (Informativo 866).
04. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno decorrente de más condições climáticas ou alterações da malha aérea.
05. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de assistência material adequada durante a espera em aeroporto, além do extravio temporário de bagagem contendo itens essenciais (medicamentos e ferramentas de trabalho).
06. O valor fixado a título de danos materiais (R$ 1.380,00) limitou-se às despesas comprovadas documentalmente, sendo correta a rejeição do pedido de ressarcimento por perda de dia de trabalho.
07. A indenização por danos morais em R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos, não comportando redução ou majoração.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A limitação indenizatória da Convenção de Montreal aplica-se apenas a danos materiais, sendo os danos morais regidos pelo CDC.
2. O atraso de voo internacional com perda de conexão, ausência de assistência adequada e extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais comprovados e por danos morais, arbitrados de forma proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14; CC, art. 737; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STF, RE 636331 (Informativo 866).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5001884-68.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RECORRIDO: ALVIMAR FABRE

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. REACOMODAÇÃO INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO RESTRITA A DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS REGIDOS PELO CDC. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 MANTIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS (R$ 1.380,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e materiais (R$ 1.380,00), em razão de atraso de voo internacional com perda de conexão, ausência de assistência adequada e extravio temporário de bagagem.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar a aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, bem como a configuração dos danos materiais e morais e a adequação do quantum indenizatório fixado em sentença.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A limitação indenizatória prevista nas Convenções de Varsóvia/Montreal aplica-se apenas a danos materiais, não alcançando os danos morais, os quais devem ser apreciados à luz do CDC, conforme entendimento consolidado pelo STF (Informativo 866).
04. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando por fortuito interno decorrente de más condições climáticas ou alterações da malha aérea.
05. Restou comprovada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de assistência material adequada durante a espera em aeroporto, além do extravio temporário de bagagem contendo itens essenciais (medicamentos e ferramentas de trabalho).
06. O valor fixado a título de danos materiais (R$ 1.380,00) limitou-se às despesas comprovadas documentalmente, sendo correta a rejeição do pedido de ressarcimento por perda de dia de trabalho.
07. A indenização por danos morais em R$ 10.000,00 revela-se razoável e proporcional diante da gravidade dos fatos, não comportando redução ou majoração.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09. Tese de julgamento:
“1. A limitação indenizatória da Convenção de Montreal aplica-se apenas a danos materiais, sendo os danos morais regidos pelo CDC.
2. O atraso de voo internacional com perda de conexão, ausência de assistência adequada e extravio temporário de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais comprovados e por danos morais, arbitrados de forma proporcional e razoável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, 12 a 25 e 14; CC, art. 737; Lei nº 9.099/1995, art. 46; STF, RE 636331 (Informativo 866).

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por
ALVIMAR FABRE
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A.
O autor alegou falha na prestação de serviço em viagem internacional em duas ocasiões. A primeira, em 15/10/2023, envolveu um atraso no voo de Vitória/ES para Guarulhos/SP, resultando na perda da conexão para Miami/EUA, com destino final em Los Angeles/EUA. A Latam reprogramou o trajeto para Guarulhos/SP - Porto Alegre/RS - Lima/Peru - Los Angeles/EUA. O autor relatou ter passado a madrugada de 16/10 sentado no saguão do aeroporto de Porto Alegre/RS por mais de 5 horas, sem receber assistência para alimentação ou hotel. Mencionou sofrer de lombociatalgia e fazer uso de colete lombar, o que agravou seu desconforto.

Ainda segundo o autor, a segunda falha ocorreu em 05/11/2023, em um voo de retorno (Atlanta - Lima - Buenos Aires), em que suas bagagens (que continham roupas, medicamentos e ferramentas de trabalho) foram extraviadas após o
check-in
. Devido ao extravio, teve que adquirir itens essenciais no valor de R$ 1.276,22 (mil, duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). Embora a Latam tenha comunicado a chegada das bagagens em 07/11/2023, não pôde entregá-las no endereço solicitado, oferecendo apenas o translado para retirada em um local a 40km de distância, chegando ao local às 21h35 de 08/11/2023.

Diante disso, o autor requereu indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo atraso e falta de assistência e R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) pelo extravio de bagagem, bem como por danos materiais no montante de R$ 7.065,02 (sete mil e sessenta e cinco reais e dois centavos).

A sentença proferida pelo juízo singular (Id 14012241) dispôs que:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por ALVIMAR FABRE, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

1. CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 10.000,00, a título de danos morais, a ser monetariamente corrigido e acrescido de juros a contar deste arbitramento até a data do efetivo pagamento, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local;

2. CONDENAR a requerida no pagamento de R$ 1.380,00, a título de danos materiais, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso do autor e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.”

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso (Id 14012253). Sustentou, em síntese, a necessidade de aplicação da Convenção de Montreal para os danos morais, buscando afastar o CDC, e afirmou que as alterações de voo foram devido a condições climáticas adversas e alterações na malha aérea (caso fortuito/força maior), com cumprimento da Resolução 400 da ANAC. Alegou, ainda, a inexistência de danos materiais e morais ou, subsidiariamente, pediu a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (Id 14012260).

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

No tocante à aplicabilidade da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor aos danos morais, a alegação da recorrente de que a Convenção deve prevalecer sobre o CDC para a fixação de indenização por danos morais em voos internacionais não prospera.

A sentença de 1º grau está em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, conforme o Informativo nº 866. Tal entendimento estabelece que a limitação das verbas indenizatórias previstas nas Convenções de Varsóvia e de Montreal se aplica apenas aos danos materiais, mas não se impõe sobre os danos morais, aos quais cabe a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo.

Quanto à responsabilidade objetiva e falha na prestação do serviço, a recorrente busca afastar sua responsabilidade alegando condições climáticas adversas ou alterações na malha aérea como caso fortuito ou força maior.

No entanto, tal argumentação também não merece guarida. A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, uma vez que a ré figura como fornecedora de serviço, qual seja, transporte aéreo, e o autor como destinatário final de tal serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, nesse aspecto, que as condições climáticas caracterizam fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea deve responder pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em decorrência da falha na prestação do serviço.

Registro, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado deste eg. TJES, de minha relatoria:

DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO POR MAUS TEMPOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA.
DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. Mantida a condenação da empresa aérea pelo cancelamento do voo sem comprovação de força maior, com reacomodação inadequada e falha na assistência aos passageiros . I - CASO EM EXAME 01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a Azul Linhas Aéreas ao pagamento de danos materiais (R$ 289,17) e morais (R$ 8.000,00) em razão de cancelamento de voo por mau tempo, sem comprovação adequada. Os autores foram reacomodados em voo no dia seguinte, sem outras alternativas convenientes . A sentença foi desfavorável à empresa aérea, que não comprovou a impossibilidade de decolagem ou assistência adequada aos consumidores. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 02. A controvérsia gira em torno da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo e pela falha na assistência prestada, além da legitimidade da condenação em danos morais, questionando se houve causa de força maior e se o valor arbitrado a título de dano moral é exorbitante. III - RAZÕES DE DECIDIR 03
. A empresa não comprovou força maior para o cancelamento, sendo o mau tempo considerado fortuito interno, que não exclui a responsabilidade objetiva da companhia aérea.
A assistência oferecida foi insuficiente, especialmente em relação à reacomodação inadequada. O valor do dano moral é proporcional à falha na prestação do serviço e ao sofrimento causado aos passageiros. IV - DISPOSITIVO E TESE 04 . Recurso inominado conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea abrange o cancelamento do voo por mau tempo, salvo prova robusta de força maior. 2 . A falha na prestação de serviço e a assistência inadequada aos passageiros ensejam indenização por dano moral. 3. O valor de R$ 8.000,00 por danos morais é razoável e proporcional, atendendo aos critérios de punição e reparação . ________ Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: TJPR; ApCiv 0002337-76.2024 .8.16.0170; Toledo; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Themis de Almeida Furquim; Julg. 02/09/2024; DJPR 02/09/2024. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50286604220238080024, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Assim, eventuais problemas operacionais ou climáticos não afastam a responsabilidade da empresa, pois se inserem no risco da atividade (fortuito interno).

A sentença de 1º grau corretamente reconheceu a falha na prestação do serviço devido ao extravio temporário da bagagem e à ausência de assistência material adequada e o atraso no voo de ida. Isso porque, da análise dos autos, verifico que o autor não recebeu assistência para alimentação ou hotel durante a longa espera em Porto Alegre.

O extravio temporário de bagagem, mesmo que restituída em até 21 dias (prazo da ANAC), configura falha no serviço, especialmente diante do conteúdo das malas (medicamentos com receitas e ferramentas de trabalho essenciais) e da dificuldade imposta ao autor para sua retirada (deslocamento de 40km, sem entrega no endereço solicitado).

No que tange aos danos materiais, a recorrente contesta a condenação, afirmando que “o dano material deve ser comprovado, nunca presumido”. Porém, a sentença analisou cuidadosamente este ponto, deferindo apenas os valores efetivamente demonstrados pelos comprovantes anexados aos autos, totalizando R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais). O pedido de indenização pela perda de um dia de trabalho foi corretamente indeferido por falta de comprovação suficiente.

Assim, a condenação se restringe aos prejuízos materiais diretos e devidamente documentados, não merecendo prosperar o pleito da recorrente.

Em relação à configuração dos danos morais, a recorrente argumenta a inexistência de dano moral, classificando a situação como mero dissabor.

Contudo, a sentença de 1º grau corretamente avaliou que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Isso porque, o conjunto de eventos - atraso prolongado, perda de conexão, mudança de itinerário, ausência de assistência, permanência por horas em aeroporto sem suporte, extravio de bagagem contendo itens essenciais e a condição de saúde preexistente do autor - causou constrangimento, estresse e angústia passíveis de indenização por danos morais.

O dano moral, em casos de falha na prestação de serviço de transporte aéreo com tais desdobramentos, é presumido (
in re ipsa
), ou seja, independe de comprovação de abalo psicológico. Assim, o art. 251-A do Código Aeronáutico Brasileiro, invocado pela recorrente, não afasta a proteção moral assegurada pelo CDC.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado quatro critérios principais, quais sejam: gravidade do dano; grau de culpa do ofensor; capacidade econômica da vítima; e capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido consoante a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Tendo em vista que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório (considerando a gravidade e a pluralidade das falhas: atraso significativo, falta de assistência, extravio de bagagem essencial, agravamento da condição de saúde do autor, perda do tempo útil), entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Portanto, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém suspendo sua exigibilidade com base no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)